Tribunal: TJDFT
Processo: 0746632-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746632-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO VELASCO REMIGIO, FORCA DELTA COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME DESPACHO No presente caso, a agravante insurge-se contra a decisão que determinou a suspensão da hasta pública, tendo em vista a alegação dos executados de excesso de penhora. Ocorre que, em 22/11/2020, o Juízo a quo proferiu decisão mantendo as penhoras, com o seguinte teor (ID 77762588 - Processo no 0010968-95.2015.8.07.0001): Acolho as razões do exequente para manter as penhoras realizadas. A execução de fato se desenvolve no interesse do credor e não houve impugnação às penhoras realizadas no momento oportuno. Além disso, como se tratam de imóveis, quando da realização do leilão o interesse dos arrematantes podem se voltar apenas para alguns deles, sendo recomendável que o ato se realize até que se atinja o montante suficiente para a satisfação do débito. Com mais razão, as penhoras devem ser mantidas enquanto se aguarda o julgamento dos embargos de terceiro, recebidos com efeito suspensivo. Além disso, como menciona a supracitada decisão, foram opostos embargos de terceiro por STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO, esposa do executado ANTÔNIO VELASCO REMIGIO. Os embargos foram recebidos com efeito suspensivo, no dia 09/10/2020 (ID 74327057 - Processo no 0731789-06.2020.8.07.0001). Segue decisão: Recebo a emenda substitutiva retro. Admito os embargos e suspendo o curso da execução n° 0010968-95.2015.8.07.0001. Traslade-se cópia da presente decisão para aqueles autos. Associem-se ambos os feitos, caso não o feito, inclusive aos embargos de terceiros n. 0731782-14.2020.8.07.0001. Cite(m)-se o(s) embargado(s) pessoalmente, se não tiver(em) procurador(es) constituído(s) nos autos da ação principal, nos termos do artigo 677, § 3o do CPC. Havendo, cite(m)-se na pessoa de seu(s) advogado(s). Int. Assim, em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a possível perda de objeto do recurso. No mesmo prazo, em observância ao contraditório, oportunizo a agravante a se manifestar sobre os documentos apresentados pelos agravados no ID 21598495. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator